Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709829-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CESAR PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO O agravante-executado foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC (id. 24677790), mas não cumpriu a determinação. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora